Tribunal: TJSP
Processo: 2165530-27.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Compra e Venda
Órgão julgador: Gomes Varjão
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-28
Data de publicação: 2020-09-29

Ementa:
VOTO No 34.598

Prestação de serviços. Fornecimento de energia elétrica. Ação revisional de contrato. Paralisação das atividades comerciais da agravada em razão da pandemia da COVID-19. Fato imprevisível, que autoriza o juiz a adequar o valor da prestação devida pela agravada, na forma do art. 317 do Código Civil. Concessão de tutela de urgência para permitir o pagamento apenas da energia

Ementa:
VOTO No 34.598

Prestação de serviços. Fornecimento de energia elétrica. Ação revisional de contrato. Paralisação das atividades comerciais da agravada em razão da pandemia da COVID-19. Fato imprevisível, que autoriza o juiz a adequar o valor da prestação devida pela agravada, na forma do art. 317 do Código Civil. Concessão de tutela de urgência para permitir o pagamento apenas da energia efetivamente consumida, a despeito do volume mínimo contratado, durante a vigência dos decretos governamentais que impedem a reabertura do estabelecimento comercial.
Recurso improvido.